Tribunal: TJMT
Processo: 1012775-47.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012775-47.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), PARTICIPACOES PARAISO ADMINISTRADORA S/A - CNPJ: 22.708.336/0001-46 (AGRAVANTE), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), NASSER RAJAB - CPF: 032.412.068-07 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA FERNANDES - CPF: 736.806.138-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE ORDEM IMISSÃO DE POSSE – REQUISITOS LEGAIS NÃO CONFIGURADOS – CONJUNTO PROBATÓRIO INCIPIENTE QUE NÃO CONVENCE PRONTAMENTE DO PROVÁVEL ÊXITO DA PRETENSÃO DA EMBARGANTE – IMISSÃO DECORRENTE DE ACÓRDÃO QUE RECONHECEU DIREITO POSSESSÓRIO DO EMBARGADO SOBRE
QUALQUER EXTENSÃO QUE ESTIVESSE SOBREPOSTA À ÁREA INDICADA NO TÍTULO DOMINIAL
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA QUANTO AO ALEGADO EXERCÍCIO POSSESSÓRIO – CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL, COM A IMISSÃO DO EMBARGADO NA POSSE DO IMÓVEL, OCORRIDA HÁ MAIS DE UM ANO – DÚVIDA QUANTO À TEMPESTIVIDADE DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – FLUÊNCIA DO PRAZO À OPOSIÇÃO A PARTIR DA DATA DA AFETAÇÃO POSSESSÓRIA – NECESSIDADE DE MAIORES ESCLARECIMENTOS E MELHORES INFORMAÇÕES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Carecendo a lide de maiores esclarecimentos sobre o momento em que começou a correr o prazo à oposição dos embargos de terceiro, cujo termo inicial, em regra, corresponde a data em que o terceiro é
turbado em sua posse, e
de dilação probatória a respeito da própria existência de exercício possessório anterior da embargante, não havendo risco ao resultado útil e nem urgência agônica à parte contrária, revela-se prudente e adequada a preservação da situação fática até melhor instrução do feito.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PARTICIPAÇÕES PARAÍSO ADMINISTRADORA S.A. contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Única Vara da Comarca de Brasnorte/MT, que nos autos da ação de “
Embargos de Terceiro
”

(Proc. nº 1000657-64.2022.8.11.0100), ajuizada pela agravante contra NASSER RAJAB, indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pela embargante/agravante para fins de suspensão da ordem de imissão do embargado/agravado na posse “
de uma área de terras compreendendo 29.470,6301 ha
”, proferida por esta eg. Corte quando do julgamento do Recurso de Apelação Cível nº 53.141/2017, interposto contra sentença proferida na ação de “
Manutenção de Posse
” (Proc. nº 0000325-47.2004.8.11.0100 – Código 16074), assegurando-se, assim, “
a reintegração da embargante na posse do imóvel Fazenda Paraíso
(matrícula nº 141 do SRI de Brasnorte/MT)
corresponde a fração objeto da indevida constrição
”, com área de 835,25 hectares, sendo 661,85 hectares “
em área de reserva legal
” e 173,40 hectares “
em área consolidada de lavoura
”.

A r. decisão agravada anotou que “
a prova documental encartada à inicial se sinaliza manifestamente desfavorável ao embargante, pois, embora diga-se terceiro estranho à lide primitiva (que gerou a imissão na posse) não acostara aos autos a matrícula mãe (n. 27.783, Liv.02, SRI de Diamantino – MT) que originou o desmembramento de matrícula n. 141, registrada no Serviço Registral de Imóveis de Brasnorte – MT, que aduz ser de sua propriedade e fora violada
”, e que “
sem sua juntada de forma discriminada é impossível certificar seus exatos limites, desmembramentos, transmissão de domínio etc
”, não se podendo verificar, certamente não com o grau de certeza exigido pela medida suspensiva requestada, o alegado exercício de legítima posse pela recorrente, especialmente ao considerar-se que, ao julgar aquele RAC nº 53.141/2017, esta eg. Corte reconhecera o legítimo exercício de posse do embargado/agravado Nasser Rajab “
sobre toda a extensão da área litigiosa, inclusive sobre qualquer extensão que estivesse sobreposta à área indicada no título dominial
”.

A MMª. Juíza destacou, ainda, a presença de “
indícios de intempestividade
” dos Embargos de Terceiro, já que a embargante/agravante teve ciência do cumprimento do Mandado de Imissão na posse ainda em 26/01/2022, mas somente ajuizou a demanda cinco meses depois, em 30/06/2022 (cf. Id. nº 92919947 e 113219510 dos autos de origem).

A embargante/agravante discorre sobre a “
irrelevância da propriedade e do domínio no âmbito de ação de natureza possessória
”, queixando-se de que “
a decisão adota critérios ínclitos ao direito de propriedade, os quais não se amoldam ao conceito de posse, cuja proteção é buscada pela agravante nos Embargos de Terceiro de origem
” e de que o pronunciamento jurisdicional “
diverge vertiginosamente do entendimento doutrinário e jurisprudencial pátrio, uma vez ser remansosa a orientação no sentido de que a propriedade e/ou o domínio de determinada área de terras urbana ou rural se afigura matéria irrelevante, seja para o deslinde da ação possessória, seja para a concessão ou indeferimento da tutela provisória pleiteada em ações dessa natureza, como ocorre com os presentes Embargos de Terceiro
”, e arremata o tópico dizendo que “
a ausência de matrículas imobiliárias ou qualquer outro documento comprobatório da propriedade, se afigura de somenos impotência ou completa irrelevância quando a matéria versada se reveste de natureza exclusivamente possessória
” (sic – cf. Id. nº 170659689 - pág. 6/7).

Sustenta que exerce “
posse longeva, mansa e pacífica
(...)
sobre o imóvel Fazenda Paraíso, com área de 8.916,3810 ha, situado no Município de Brasnorte/MT
”, comprovada por “
farto conjunto documental, tais como, notas fiscais, fotografias, inscrição estadual constando atividade agrícola, cadastro da atividade agrícola perante IBAMA e Receita Federal, do Licenciamento Ambiental Único, Contratos de Arrendamento para exploração agrícola, Cadastro Ambiental Rural – CAR, declarações dos confrontantes, além das certidões expedidas perante os Tribunais, demonstrando a ausência de litigiosidade sobre o imóvel de propriedade e posse da agravante
”, e, em seguida, traça longo “
histórico da Fazenda Paraíso
” com alusões aos diversos documentos mencionados (sic – cf. Id. nº 170659689 - pág. 10/44).

Em seguida, reafirma a “
sobreposição de Mandado de Imissão na Posse dentro do perímetro do imóvel Fazenda Paraíso
”, assegurando que a área “
tem suas divisas bem definidas e delimitadas, rechaçando qualquer questionamento a respeito dos seus limites
” desde os idos de 1990, e, referindo-se a uma porção de terras de “
aproximadamente 835,25 hectares
(...)
, sendo 661,85 ha em área de reserva legal e 173,40 ha em área consolidada de lavoura
”, alega que “
tomou conhecimento que uma parcela do imóvel foi indevidamente atingida pelo cumprimento de Mandado de Imissão na Posse em favor de Nasser Rajab
”, destacando que, naquela oportunidade, o Oficial de Justiça “
constatou a sobreposição do mandado sobre a área rural da Fazenda Paraíso
” e inclusive registrou expressamente em sua certidão “
excesso do mandado de imissão na posse oriunda da referida ação
” (sic – cf. Id. nº 170659689 - pág. 44/67).

Nesse aspecto, pondera que “
embora a certidão faça menção a suposta intimação de Rodrigo Deon, por intermédio de Junior Martins, cumpre esclarecer que aquele não é proprietário, tampouco possuidor do imóvel, sendo a agravante a única detentora de todos os direitos sobre a área rural desde a sua aquisição em 22.07.2020
”, e reafirma que “
foi surpreendida com a presença de marcos firmados sobre a área rural da Fazenda Paraíso
”, que “
procurou auxílio de profissional técnico para proceder com exame da situação, mediante a plotagem da área
” e que “
somente a partir da conclusão do Estudo de Ocupação, elaborado por profissional especializado,
(...)
tomou conhecimento da situação instaurada sobre o seu imóvel
(e)
veio adotar as providências necessárias para resguardar o seu direito de propriedade e posse por meio da ação de Embargos de Terceiro
”, não havendo falar, pois, em intempestividade, inclusive porque “
o Sr. José Júnior Martins
”, mencionado pela certidão do meirinho, “
não é conhecido, nem preposto do sr. Rodrigo Caletti Deon, sendo que ambos tampouco possuem relação com a pessoa da agravante, única detentora dos direitos possessórios sobre a área da Fazenda Paraíso
” (sic – cf. Id. nº 170659689 - pág. 68/74).

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja deferido o pedido de tutela de urgência formulado nos Embargos de Terceiro, “
determinando a manutenção da agravante na posse do imóvel denominado Fazenda Paraíso
”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. nº 170659689 - pág. 90/91).

Antes mesmo do recebimento do recurso e autorização de processamento do Agravo de Instrumento, embora ressalvando expressamente o “
direito de ofertar contrarrazões em tempo e modo oportuno
”, o embargado/agravado compareceu aos autos para “
apresentar os esclarecimentos necessários que ditarão o indeferimento da liminar almejada pelos agravantes
” (sic – cf. Id. nº 171247719).

Afirma, de início, a necessidade “
delimitação objetiva da controvérsia
”, pois, em grande parte, a embargante/agravante “
faz a defesa da posse de uma área que sequer foi atingida pelos atos de imissão de posse deferidos na ação principal
”, quando, na realidade, “
o que importa ao presente debate é saber quem possui o melhor direito na porção da área de 835,25 hectares
” (sic – cf. Id. nº

171247719 - pág. 3/4).

Discorre sobre a “
ausência da probabilidade do direito e do perigo na demora
”, reafirmando que “
a agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a probabilidade do direito vindicado, justamente pela ausência/incompletude de provas e informações a respeito da cadeia dominial dos imóveis rurais, vez que ambos possuem a mesma gênese
”, e assevera que a embargante/agravante “
distorce o contexto litigioso, a fim de amoldar a melhor narrativa à sua pretensão, porém não possui fundamento ou argumentação plausível para ignorar a farta documentação probatória que justamente dita o melhor direito ao agravado, tanto no aspecto dominial, quanto no aspecto possessório
” (sic – cf. Id. nº

171247719 - pág. 4/6).

Prossegue dizendo que a causa de pedir dos Embargos de Terceiro é a “
alegada ocorrência de sobreposição de porção menor dos imóveis rurais, o que somente teria sido constatado por ocasião do cumprimento do Mandado de Imissão de Posse em janeiro/2022
”, e que, assim, evidente que “
a discussão possessória travada nestes autos possui inegável contorno dominial, isto é, a posse é disputada com base no domínio, e é sobre tal aspecto que a lide deve ser dirimida
”, daí a impertinência da alegação recursal de “
irrelevância da discussão dominial
” (sic – cf. Id. nº

171247719 - pág. 6/12).

Insiste, ainda, na tese de “
intempestividade na apresentação dos Embargos de Terceiro
”, repisando que a embargante/agravante tomou conhecimento do cumprimento do mandado através de José Júnior Martins, preposto de Rodrigo Caletti Deon, que, segundo o Oficial de Justiça, apresentou-se como proprietário da área (sic – cf. Id. nº

171247719 - pág. 12/16).

Ao final, roga pelo indeferimento do pedido antecipatório e manutenção dos efeitos da r. decisão agravada, “
em estrita obediência ao que restou decidido pelo E. TJMT no bojo da Apelação Cível n. 53.141/2017
” (sic – cf. Id. nº

171247719 - pág. 17).

A decisão vinculada ao Id. nº 172569168 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 174972667, o apelado reafirmar as objeções já suscitadas nos autos, dando pontual combate às razões recursais, e torce pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da
tutela formulado pela ora agravante sob os seguintes fundamentos:

“Cuida-se de EMBARGOS DE TERCEIRO com pedido de efeito suspensivo, opostos por PARTICIPAÇÕES PARAISO ADMINISTRADORA LTDA em face de NASSER RAJAB, em razão do cumprimento do mandado de reintegração na posse da área objeto da matrícula n. nº 27.636, do Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino/MT, no bojo da Ação de Manutenção de Posse c/c Indenização por Perdas e Danos distribuída sob o nº 0000325- 47.2004.8.11.0100, em trâmite neste juízo.

Para tanto, afirmaram, em síntese, terem sido indevidamente despojados de parte de área que lhes pertence, denominada Fazenda Paraíso, matrícula n. 141 do Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte - MT, em razão do cumprimento de mandado de reintegração, pois sua propriedade encontra-se sobreposta à área reintegrada, o que, segundo eles, seria ilegal e justificaria a concessão de medida
inaudita altera pars
, suspendendo-se a ordem de imissão na posse do imóvel.

Apontaram que, em cumprimento de mandado de imissão na posse (id: 88729927), foi certificado que parcela da Fazenda Paraíso fora atingida, em proporção correspondente a 835,25 hectares, sendo aproximadamente 661,85 ha em área de reserva legal e 173,40 ha em área consolidada de lavoura.

Com essa ordem de ideias, por se dizerem terceiros de boa-fé, invocaram dispositivos legais e jurisprudenciais que, segundo eles, mostrar-se-iam aptos ao embasamento da tese ventilada.

Liminarmente, manifestaram-se pelo sobrestamento do cumprimento da ordem judicial, a fim de serem reintegrados na área sub judice, até ulterior deliberação judicial. Ao final, pugnaram pelo acolhimento da insurgência, restituindo-lhes o perímetro em questão.

(...)

In casu
, por ora, no tocante aos pedidos exordiais, vê-se que
a prova documental encartada à inicial sinaliza manifestamente desfavorável ao embargante, pois, embora se diga terceiro estranho à lide primitiva (que gerou a imissão na posse), não acostara aos autos a matrícula mãe
(n. 27.783, Liv.02, SRI de Diamantino – MT) que originou o desmembramento de matrícula n. 141, registrada no Serviço Registral de Imóveis de Brasnorte – MT, que aduz ser de sua propriedade e fora violada.

Isto porque se verifica
que tanto a matrícula discutida em autos de ação possessória, n. 26.636 (id: 88729922), quanto a matrícula de referência do autor, n. 141, são provenientes da matrícula mãe, n. 27.873
, acostada genericamente pelo embargado (id: 89765494),
e, sem sua juntada de forma discriminada, é impossível certificar seus exatos limites, desmembramentos, transmissão de domínio etc.

E considerando que, à unanimidade, a 1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, concedeu provimento à Apelação Cível n. 53141/2017, interposta pelo embargado,
a fim de reconhecer a legitimidade de seu exercício possessório sobre toda a extensão da área litigiosa, inclusive sobre qualquer extensão que estivesse sobreposta à área indicada no título dominial,
tem-se que a determinação recursal, em tese, legitima a imissão na posse na área do embargante
.

Portanto, em juízo de cognição sumária, afiguram-se frágeis as alegações do embargante, dada a incompletude das provas trazidas aos autos, bem como, quanto à alegação de ilegalidade no cumprimento de mandado de imissão na posse em relação ao perímetro de propriedade de matrícula n. 141, do SRI de Brasnorte/MT, considerando o deslinde da ação primeva.

Ademais,
deve ser levado em conta o teor de certidão acostada aos autos (fl. 11, id: 88729927), onde é apontada a ciência do cumprimento de mandando pelo Sr. José Junior Martins, apresentado como preposto do Sr. Rodrigo Caletti Deon, que se apresenta como proprietário (pg. 52, id: 88726674), acerca da imissão na área, que ocorrera em 26/01/2022
. Abaixo transcrito:

‘
(...) Por fim, o Mandado (sic) Imissão da Posse atingiu parcialmente uma área agricultável e de reserva legal da Fazenda Elo Verde do Senhor Rodrigo Caletti Deon. No dia 26/1/2022, às 13 horas, foi Imitido na Posse o Senhor Nasser Rajab, nesta parcela. Intimado o Senhor José Junior Martins, preposto do Senhor Rodrigo Caletti Deon, quem o indicou
.’

A informação de ciência do embargante confronta diretamente o artigo 675 do Código de Processo Civil, que prevê o seguinte: (...).

E considerando que a propositura da ação ocorrera em 30/06/2022, a alegação de desconhecimento do cumprimento do mandado de imissão da ação principal (26/01/2022) e que houve ciência da parte autora somente quando se constatou a presença dos marcos implantados no imóvel (sem indicação de a data), seria temerário conceder o pedido de tutela suscitado diante da presença de indícios de intempestividade
.

Porém, considerando que houve o registro de pessoa estranha à discussão destes autos, Sr. José Junior Martins, é justo oportunizar a dilação probatória para comprovar a ciência antecedente e inequívoca do embargante, ou não.

Por fim, quanto ao pedido de correção/alteração do valor da causa, tem-se que o apontado nestes autos é congruente, pois a área discutida na lide abrange em sua maior parte reserva legal, que possui menor valor de mercado, e, portanto, não correspondente ao valor da agricultável.”
(cf. Id. nº 92919947 dos autos de origem –
grifei
e
destaquei
).

Como se vê dos trechos destacados, a MMª. Juíza indeferiu o pedido de tutela de antecipação da tutela formulado pela embargante/agravante à falta de demonstração suficiente e satisfatória, sob a ótica do juízo perfunctório dos requisitos do art. 300 do CPC, da existência de direito incompatível com o ato constritivo representado pelo cumprimento do Mandado de Imissão na Posse (CPC, art. 674), seja por considerar que “
a prova documental encartada à inicial sinaliza manifestamente desfavorável ao embargante, pois, embora se diga terceiro estranho à lide primitiva (que gerou a imissão na posse), não acostara aos autos a matrícula mãe
”, seja por entender que, neste momento processual, merece ser prestigiada a decisão proferida por esta Corte Julgadora, em cognição exauriente, nos autos do RAC nº 53141/2017, que reconheceu a legitimidade do exercício possessório do embargado/agravado sobre toda a extensão da área do imóvel litigioso, “
inclusive sobre qualquer extensão que estivesse sobreposta à área indicada no título dominial
”, ou, ainda, porque o conjunto fático-probatório atualmente disponível no processo conduz à séria dúvida quanto à tempestividade dos presentes Embargos de Terceiro.

A insurgência recursal da embargante/agravante funda-se, precipuamente, na tese de
“
irrelevância da propriedade e do domínio no âmbito de ação de natureza possessória
”, pautada na alegação de que
“
a ausência de matrículas imobiliárias ou qualquer outro documento comprobatório da propriedade, se afigura de somenos impotência ou completa irrelevância quando a matéria versada se reveste de natureza exclusivamente possessória
”; na reafirmação de exercício de “
posse longeva, mansa e pacífica
(...)
sobre o imóvel Fazenda Paraíso, com área de 8.916,3810 ha, situado no Município de Brasnorte/MT
”, comprovada por “
farto conjunto documental
”, e na defesa retórica da tempestividade dos embargos de terceiro, sob o argumento de que não se poderia falar em ciência inequívoca de que a Fazenda Paraíso foi atingida pelo cumprimento do Mandado de Imissão de Posse, mormente porque José Júnior Martins e Rodrigo Caletti Deon não têm qualquer relação consigo.

O art. 675 do CPC/2015, cuja previsão corresponde a do

art. 1.048 do CPC/1973, contando apenas com o aperfeiçoamento da redação do texto legal, disciplina que os “
embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença, e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta
”, e, ao dispor a respeito da adequada
interpretação desse dispositivo legal, a jurisprudência do eg. STJ há muito orienta que, para aquele que não é parte no processo, “
o prazo para a oposição dos embargos de terceiro tem início quando o terceiro é efetivamente turbado em sua posse
”, e não quando formalmente comunicado da prática do ato (STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp 534.811/DF, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 18/11/2014, DJe 21/11/2014).

A propósito:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PRAZO PARA OPOSIÇÃO. TERMO INICIAL. TURBAÇÃO. SÚMULA 568/STJ. 1. Embargos de terceiros. 2. O prazo para a oposição de embargos de terceiro, a que se refere o art. 675 do CPC/2015, é contado a partir da data em que se configurou a turbação da posse. Precedentes. Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.692.560/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 8/2/2021, DJe de 11/2/2021)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. TERMO INICIAL. DATA DA TURBAÇÃO DA POSSE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 1. A jurisprudência desta Corte entende que o prazo para a oposição de embargos de terceiro, a que se refere o art. 1.048 do CPC/73, é contado a partir da data em que se configurou a turbação da posse. Precedentes: AgInt no REsp 1561236/MT, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 10/2/2017; AgRg nos EDcl no Ag 812.823/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/3/2009. (...).” (STJ - Primeira Turma - AgInt no AREsp 1103886/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 03/12/2018, DJe 05/12/2018)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRAZO PARA OPOSIÇÃO. CINCO DIAS A CONTAR DA DATA DA TURBAÇÃO DA POSSE. ART. 1.048 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ” (STJ - Terceira Turma - AgRg no Ag 1193859/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 06/09/2011, DJe 14/09/2011)

“EMENTA: PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE TERCEIRO - PRAZO PARA OPOSIÇÃO - ART. 1.048 DO CPC - FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL - DIVERGÊNCIA NÃO-CONFIGURADA. - O Art. 1.048 do CPC deve ser interpretado em conjunto com o dispositivo do Art. 472. Por isso conta-se o prazo para a oposição dos embargos de terceiro a partir da efetiva turbação da posse. - Fundamentação apoiada em dispositivo ou princípio constitucional é imune ao recurso especial. - Para configuração da divergência jurisprudencial é necessário o confronto analítico entre os arestos confrontados. A simples transcrição de ementa ou súmula não basta.” (STJ - Terceira Turma - REsp 237.581/SP - Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, julgado em 19/05/2005, DJe 27/06/2005)

Leitura dos autos mostra que o cumprimento do mandado de imissão na posse, extraído dos autos da ação “
Manutenção de Posse
” (Proc. nº 0000325-47.2004.8.11.0100), no que se refere à área do imóvel objeto desta lide, ocorreu em
26.01.2022
(cf. Id. nº 88729927 dos autos de origem), data em que, conforme certificado pelo Oficial de Justiça, o embargado/agravado Nasser Rajab efetivamente adentrou a aérea e assumiu a posse de parte da “
Fazenda Paraíso
” (ou “
Fazenda Elo Verde
”), sendo este, portanto, do ponto de vista da embargante, o momento em que ocorreu o esbulho possessório, afinal, segundo diz, por força daquele ato, foi despojada da posse de “
aproximadamente em 835,25 hectares
”, do quais, inclusive, cerca de “
173,40 ha de área consolidada de lavoura
”, porém, os presentes embargos de terceiro somente vieram a ser ajuizados em
30.06.2022
, mais de 6 meses depois do suposto “esbulho”, soando pouquíssimo convivente, em especial em sede de juízo de cognição perfunctória, a tese da embargante de que, mesmo após “perder” significativa porção de terra agriculturável, somente algum “período de tempo” depois, o qual ela sequer se preocupou em precisar, “
foi surpreendida com a presença de marcos firmados sobre a área rural da Fazenda Paraíso
”, e que, “
somente a partir da conclusão do Estudo de Ocupação, elaborado por profissional especializado, a agravante tomou conhecimento da situação instaurada sobre o seu imóvel, e, compreendo a origem dos marcos, oriundos do excesso do mandado de imissão, veio adotar as providências necessárias para resguardar o seu direito de propriedade e posse
”.

Essa circunstância, a meu ver, embora mereça ser melhor explorada nos autos de origem, conforme justa ressalva feita pela MMª. Juíza de que, “
considerando que houve o registro de pessoa estranha à discussão destes autos, Sr. José Junior Martins, é justo oportunizar a dilação probatória para comprovar a ciência antecedente e inequívoca do embargante, ou não
”, por si só, já tem o condão de infirmar a pretensão da ora agravante de obter a concessão da medida prevista no art. 678 do CPC.

Depois,
diante da complexidade inerente à questão em debate na hipótese, sobretudo ao considerá-la exclusivamente sob o viés possessório, não se pode dizer que, em contato inicial com a controvérsia,
antes da formação do devido contraditório, de outros e mais detalhados esclarecimentos por cada parte, inclusive através de produção de provas em Juízo, as provas que vieram aos autos com a petição inicial tinham o potencial de prontamente convencer a MMª. Juíza, com grau mínimo de segurança necessário, que restou “
suficientemente provada a posse
” da embargante sobre a área em litigio,
mostrando-se, então, acertada e adequada a opção de preservar o quadro fático como está no momento, com a manutenção do embargado/agravado na posse, afinal, conforme já salientei na decisão inicial, “
para além de não haver exposição e/ou fundamentação fático-jurídica nesse sentido nas razões recursais, verifica-se que o mandado de imissão do embargado/agravado na posse dos imóveis objeto da ação de Manutenção de Posse já foi expedido há mais de um ano, em 21/01/2022, e, segundo a própria petição inicial dos Embargos de Terceiro, já foi integralmente cumprido sete dias depois, em 28/01/2022 (cf. Id. nº 88726674 - pág. 5 dos autos de origem). Tratando-se, portanto, de situação fática já existente há quase quinze meses, não verifico a urgência agônica da medida
”.

Fosse pouco, mesmo voltando os olhos ao mérito da presente discussão liminar, reafirmo a conclusão de que merecem ser prestigiados os fundamentos da decisão agravada, pois
a MMª. Juíza admitiu, com apoio no acórdão proferido no RAC nº 53.141/2017, em que esta eg. Corte reconheceu “
a legitimidade
(do)
exercício possessório
(de Nasser Rajab)
sobre toda a extensão da área litigiosa, inclusive sobre qualquer extensão que estivesse sobreposta à área indicada no título dominial
”, e que, ao fazê-lo, este Tribunal se referia à integralidade daquela área de quase 30 mil hectares correspondente às Glebas Santa Efigênia e Bossa Nova I e II.

Inclusive, em discussão semelhante, no julgamento do
RAI nº
1006381-24.2023.8.11.0000, originário
de outro embargos de terceiro distribuído por dependência à ação de Manutenção de Posse, cujo fato gerador apontado foi a imissão de Nasser na posse dos imóveis em questão, este eg. Tribunal de Justiça assim já decidiu:

“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE ORDEM IMISSÃO DE POSSE – IMISSÃO DECORRENTE DE ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO, QUE RECONHECEU DIREITO POSSESSÓRIO DO EMBARGADO SOBRE QUALQUER EXTENSÃO QUE ESTIVESSE SOBREPOSTA À ÁREA INDICADA NO TÍTULO DOMINIAL – ORDEM DE IMISSÃO CUMPRIDA HÁ MAIS DE UM ANO – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO PELA PARTE EMBARGANTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em urgência ou probabilidade do direito de suspensão da ordem de imissão de posse, ou em cerceamento de defesa decorrente do indeferimento do pedido de realização da audiência do art. 677, §1º, do CPC, no caso concreto em que a ordem de imissão já foi cumprida há mais de um ano, e a questão, se discutida em audiência prévia, seria necessariamente resolvida sob a ótica da já reconhecida legitimidade do exercício de direito possessório do embargado sobre qualquer extensão que estivesse sobreposta à área indicada no título dominial, objeto da ação de manutenção de posse, que deu origem à medida possessória que os embargantes buscam suspender.”
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI nº
1006381-24.2023.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, julgado em
22/08/2023)

Assim, independentemente da relevância ou não do aspecto dominial, da existência ou não de exibição da “
matrícula mãe
” (nº 27.783 do SRI de Diamantino/MT), da possibilidade ou não de “
certificar seus exatos limites, desmembramentos, transmissão de domínio etc.
”, a tese recursal fundada no legítimo exercício de posse pela embargante/agravante sobre a Fazenda Paraíso não convence do desacerto da r. decisão indeferitória agravada, pois essa circunstância não conduziria à conclusão de incompatibilidade do ato constritivo apontado com o alegado direito de posse, pois, repita-se,
o Tribunal já decidiu sobre o tema, reconhecendo “
a legitimidade e justeza do exercício possessório
(de Nasser Rajab)
sobre toda a extensão da área litigiosa (29.470 hectares adquiridos de Iva Norma Gaudêncio), inclusive sobre toda e qualquer extensão que esteja sobreposta à área indicada no título dominial da parte autora
”.
Logo, em caráter liminar, realmente não diviso a probabilidade da existência de direito da embargante/agravante incompatível com a imissão do embargado/agravado na posse da área de 29.470,6301 hectares composta pelos imóveis matriculados sob os nº 30.748, 32.965 e 32.966 perante o SRI da Comarca de Diamantino/MT.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023